Tribunal: TJSP
Processo: 2022426-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARTE INCONTROVERSA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTE. IMPOSSÍVEL, ENTRETANTO, NA PARTE CONTROVERTIDA. EXECUTADOS BENEFÍCIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNADO O DEFERIMENTO DA BENESSE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INADMISSÍVEL. DEBATE SOBRE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. TRANSITO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARTE INCONTROVERSA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTE. IMPOSSÍVEL, ENTRETANTO, NA PARTE CONTROVERTIDA. EXECUTADOS BENEFÍCIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNADO O DEFERIMENTO DA BENESSE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INADMISSÍVEL. DEBATE SOBRE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. TRANSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte da decisão de mérito não impugnada se torna incontrovertida e, em tese, possibilita a sua execução definitiva.
2. Inadmissível determinar, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento de honorários advocatícios quando, na fase de conhecimento, foi concedido o benefício da justiça gratuita à parte executada.
3. Por força do previsto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, é indispensável o transito em julgado da decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita para que se demonstre a cessação da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022426-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
ITALO GIOVANI GARBI, REJANE SILVA FARIA e MARCELO IGNACIO FARIA,
são agravados LEANDRO DE OLIVEIRA E SILVA, VERA LUCIA DA SILVA e
REGINA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022426-74.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2022426-74.2020.8.26.0000
Agravantes: Italo Giovani Garbi, Rejane Silva Faria e Marcelo Ignacio Faria
Agravados: Leandro de Oliveira e Silva, Vera Lucia da Silva e Regina Aparecida da
Silva
V. 1865
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PARTE
INCONTROVERSA
DA
DECISÃO
DE
MÉRITO.
PRECEDENTE. IMPOSSÍVEL, ENTRETANTO, NA PARTE
CONTROVERTIDA. EXECUTADOS BENEFÍCIÁRIOS DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNADO O DEFERIMENTO DA BENESSE.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INADMISSÍVEL. DEBATE
SOBRE
ALTERAÇÃO
DE
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA. TRANSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte da decisão de mérito não impugnada se torna
incontrovertida e, em tese, possibilita a sua execução definitiva.
2. Inadmissível determinar, em sede de cumprimento de sentença,
o pagamento de honorários advocatícios quando, na fase de
conhecimento, foi concedido o benefício da justiça gratuita à parte
executada.
3. Por força do previsto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, é indispensável o transito em julgado da decisão que
concedeu o benefício da justiça gratuita para que se demonstre a
cessação da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações
decorrentes da sucumbência.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão prolatada nos autos
de cumprimento de sentença, com o seguinte teor: “Prematuro o pedido inicial pois
os autos encontram-se em grau de recurso. Assim, se do interesse, deverá a parte
credora promover Execução Provisória do julgado (art. 520 e seguintes do CPC/15).
Aguarde-se manifestação nestes termos” (págs. 13/14).
Segundo os agravantes, a decisão merece ser reformada, em síntese, pelo
fato do Recurso Especial interposto, além de não ter efeito suspensivo, discutit
apenas a concessão da gratuidade de justiça, de maneira que deve ser admita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022426-74.2020.8.26.0000 - LGA
3
execução definitiva de parcela incontroversa referente ao pagamento de aluguel pelo
uso exclusivo do imóvel, à alienação judicial do bem e ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais (págs. 01/12).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela antecipada (págs.
110/111).
Não foi apresentada contraminuta (pág. 113).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, pelo que consta dos autos de origem (processo no
1007296-81.2017.8.26.0577), apenas os agravantes interpuseram Recurso Especial
e, em seguida, contra a decisão que não o admitiu, Agravo em Recurso Especial
dirigido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, impugnando exclusivamente o
benefício da justiça gratuita concedido aos agravados.
Nesse cenário, não se justifica obstar completamente o cumprimento
definitivo de sentença promovido pelos agravantes. Ora, como o Recurso Especial e
seu respectivo Agravo não foram recebidos com efeito suspensivo e foram
interpostos exclusivamente pelos credores reconhecidos em primeiro e segundo grau
de jurisdição (os agravantes), eventual julgamento não poderá alterar a ordem de
alienação judicial do imóvel, muito menos reduzir os valores devidos pelos
agravados a título de aluguel pelo uso exclusivo do bem, o que torna imodificável
parte daquilo que se pretende satisfazer e, por conseguinte, possibilita a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022426-74.2020.8.26.0000 - LGA
4
definitiva, nos termos em que requerida.
A respeito do tema, confira-se precedente desta Colenda 3a Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que determina que se aguarde decisão final
em recurso especial interposto pelos agravantes antes da instauração de
cumprimento definitivo de sentença. Desnecessidade. Ausência de
recurso das agravadas que torna incontroverso os valores cuja
execução pretendem os agravantes. Cumprimento em caráter definitivo
(ex vi do art. 523 e ss. do CPC). Recurso especial que, ademais, não
possui efeito suspensivo automático. (...). Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2233079-25.2018.8.26.0000;
Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/01/2019 destaque meu).
Por outro lado, inadmissível a execução definitiva dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos agravados. Isso porque eles
são beneficiários da justiça gratuita, tanto que nos recursos direcionados ao Colendo
Superior Tribunal de Justiça os agravantes buscam exclusivamente modificar
decisão que concedeu a benesse, conforme informado, inclusive, nas razões deste
agravo (pág. 07).
Nem mesmo é possível, neste momento, em sede de cumprimento
definitivo de sentença, debater eventual modificação da situação econômico-
financeira dos agravados com o intuito de afastar a condição suspensiva de
exigibilidade da verba honorária, pelo fato do artigo 98, § 3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022426-74.2020.8.26.0000 - LGA
5
Civil1 exigir expressamente aquilo que ainda não ocorreu: o transito em julgado da
decisão que atestou a situação de insuficiência de recursos para arcar com os
encargos da sucumbência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença promovido
pelos agravantes, com exceção da parte que se refere aos honorários advocatícios
sucumbenciais.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 Art. 98, § 3o, do CPC: Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (destaques
meus).